Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706897-87.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AJR SECURITIZADORA S/A APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, DROGARIA SHOPPING LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por AJR Securitizadora S/A (ID no 69062978) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade, acolheu a preliminar de inovação recursal, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 68690706). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO